Tribunal: STF
Processo: HC 68132
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-10-02
Data de publicação: 1990-10-02

Ementa:
- APELAÇÃO CRIMINAL: EFEITO DEVOLUTIVO.
O MINISTÉRIO PÚBLICO, ALÉM DE NÃO HAVER LIMITADO A APELAÇÃO,
QUANDO A INTERPOS, NAS RAZOES, INSISTIU NA PROCEDENCIA INTEGRAL
DA DENUNCIA, EMBORA ADMITISSE, ALTERNATIVAMENTE, SOLUÇÃO
INTERMEDIARIA: LOGO, O PROVIMENTO TOTAL NÃO DESBORDOU DO ÂMBITO
DE DEVOLUÇÃO DO RECURSO.
2. SENTENÇA E DENUNCIA: CONGRUENCIA.
O QUE DEMARCA O OBJETO DO PROCESSO PENAL CONDENATÓRIO E A IMPUTAÇÃO
DE FATO CONTIDA NA DENUNCIA: O JUIZ NÃO ESTA ADSTRITO SEQUER A
CAPITULAÇÃO TIPICA DO FATO PRINCIPAL, PROPOSTA NA DENUNCIA, NEM,
COM MAIS RAZÃO, A ARTICULAÇÃO NELA DA PREVISÃO LEGAL DE AGRAVAÇÃO
DE PENA EM RAZÃO DE CIRCUNSTANCIA ACIDENTAL DESCRITA NA INICIAL.
3. PROVA: EXAME DE CORPO DE DELITO: LIVRE CONVICÇÃO.
A ESSENCIALIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO NOS CRIMES DE
FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL NÃO IMPLICA A NECESSIDADE DE QUE A PERICIA
SEJA SUFICIENTE A CERTEZA DA MATERIALIDADE DO CRIME: SE O LAUDO NÃO
EXCLUI, MAS ATÉ AFIRMA INDICIOS DO PREENCHIMENTO POSTERIOR DE FOLHA
ASSINADA EM BRANCO, E LICITO SOMA-LOS A OUTRAS PROVAS PARA FORMAR O
CONVENCIMENTO POSITIVO DO JUIZ.
4. APROPRIAÇÃO INDEBITA: SUA CARACTERIZAÇÃO NÃO SE SUBORDINA, EM
PRINCÍPIO, A PRESTAÇÃO DE CONTAS, NEM E AFETADA POR TRATATIVAS PARA
A RECOMPOSIÇÃO DO DANO, POSTERIORES A CONSUMAÇÃO DO CRIME; NÃO
INCIDE, POREM, A CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 168,
PAR-1., III, CÓDIGO PENAL, SE, EMBORA TENDO SIDO ADVOGADO DA
LESADA, NÃO FOI EM RAZÃO DO MANDATO PROFISSIONAL QUE O AGENTE DELA
OBTEVE A POSSE DO DINHEIRO DESVIADO EM PROVEITO PRÓPRIO.
5. CONCURSO APARENTE DE NORMAS: NÃO HÁ CONSUNÇÃO ENTRE A
APROPRIAÇÃO INDEBITA E A FALSIFICAÇÃO DE QUITAÇÃO, ATRIBUIDA A
LESADA, COM O FIM DE SERVIR A DEFESA DO AGENTE.